Tribunal: TJDFT
Processo: 0747621-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747621-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ASHLEY JENNIFER FABRICIO VALENTINO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ASHLEY JENNIFER FABRICIO VALENTINO, tendo em vista a sentença condenatória em seu desfavor, proferida pelo d. JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que decretou a prisão preventiva da paciente ao condená-la à pena corporal de 7 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006 (ID 207689741 dos autos de origem). Alega o impetrante, em síntese, que a decretação da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e atual, pois a paciente respondeu ao processo em liberdade, sem qualquer conduta que comprometesse a ordem pública. Acrescenta que a paciente é mãe de uma criança de tenra idade, a qual, no momento da prisão, foi deixada sob os cuidados de uma vizinha. Defende, pois, a concessão de prisão domiciliar ou monitoração eletrônica, porquanto adequadas e suficientes para os fins pretendidos, além de garantir o direito da criança à convivência familiar e ao cuidado materno. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, ou, subsidiariamente, a monitoração eletrônica. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando-se a medida liminar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na sentença que decretou a custódia da paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, a paciente, autuada em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, embora tenha obtido, em audiência de custódia, a liberdade provisória, teve a prisão decretada com a prolação de sentença condenatória, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Confira-se: (...) Sob outro foco, a acusada respondeu ao processo em liberdade. Não obstante, o Ministério Público representou por sua prisão preventiva em sede de alegações finais, sustentando que a liberdade da ré configura risco à garantia da ordem pública, bem como destacando que além do envolvimento com o tráfico, a acusada foi recentemente condenada pelo mesmo crime. A representação, ao sentir desse magistrado, deve ser acolhida. Com efeito, para viabilizar o decreto prisional é preciso estar presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, bem como o risco a uma das garantias legalmente previstas. No caso concreto, se trata de delito apenado com reclusão, cuja pena concreta sobrou definida em patamar superior a quatro anos. Ademais, a partir da condenação criminal derivada de cognição exauriente, ainda que recorrível, de rigor reconhecer a presença da materialidade, escorada na apreensão da droga, bem como não apenas de elementos indiciários, mas de certeza da autoria, conforme fundamentação acima. Ou seja, se parte da presença dos pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional. Já sobre o risco da liberdade da acusada, vejo que a ré, embora tecnicamente primária, de dedica a reiterados delitos. Ora, a acusada praticava e se dedicava ao tráfico como meio de vida, como bem demonstram as informações extraídas do seu telefone, evidências capazes de indicar que a liberdade da acusada constitui concreto fator de risco às garantias da ordem pública e também da aplicação da lei penal, considerando que as intervenções anteriores do sistema de justiça criminal não foram suficientes para impedir a ré de continuar se dedicando à prática de delitos. Isto posto, com suporte nas razões acima registradas, bem como escorado no art. 312 e no art. 313, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO a representação e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da denunciada. (ID 207689741 dos autos de origem) Como se vê, a decisão observou os requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal e expôs o periculum libertatis. Logo, não há que se falar em ausência de fundamentação jurídica idônea. Aliás, não há dúvidas de que a sentença, a qual é baseada em cognição exauriente, vem fulcrada em elementos concretos que apontam para a necessidade da custódia. Ora, em que pese a paciente tenha permanecido em liberdade durante a instrução criminal, evidente a sua dedicação ao tráfico de entorpecentes, tendo em vista condenação recente pelo mesmo delito (ID 202598825 dos autos de origem). Dessa forma, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando a prisão cautelar, na forma do art. 313, I, Código de Processo Penal. Acrescente-se que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito à necessidade atual da medida cautelar, ainda que o fato delituoso seja antigo. Desse modo, presentes os requisitos para o decreto prisional, resta cumprido o requisito atinente à contemporaneidade. Quanto às condições pessoais da agente, tais como primariedade, endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Igualmente, não procede o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar com fundamento no artigo 318, V, do CPP. Isso porque a paciente não demonstrou ser imprescindível ao cuidado do filho, como determina o parágrafo único da referida norma processual penal. Aliás, embora a defesa alegue que o filho da paciente se encontra sob os cuidados da vizinha, consta da ocorrência policial de cumprimento do mandado de prisão (ID 213250008 dos autos de origem) que a custódia fora imediatamente comunicada à mãe da sentenciada, Sra. Francisca, de maneira que, a princípio, a criança pode ficar sob a responsabilidade de familiares próximos. Logo, sem a comprovação de que o infante efetivamente depende dos cuidados da paciente, inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Nesse sentido, confira-se: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. ARTIGO 318, V, DO CPP. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ÚNICO REPONSÁVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, decorrente da gravidade do crime, principalmente pelo suposto cometimento de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em plena luz do dia, rendendo dono do estabelecimento e os clientes. 2. Para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar baseada no inciso V do artigo 318 do CPP, é necessária a comprovação de que o paciente possui filho menor de 12 anos e que é o único responsável por ele. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1412833, 0706986-88.2022.8.07.0000, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/03/2022, publicado no DJe: 11/04/2022.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO REITERADA DAS CONDIÇÕES DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. Art. 318-A CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. O descumprimento da monitoração eletrônica pela paciente, por diversas vezes, consistente na violação da zona de inclusão e na de exclusão, demonstra seu desinteresse no benefício concedido, bem como afronta o Poder Judiciário e o Estado e indica a intenção de continuar a se portar de forma contrária à lei e ao Direito, inclusive reiterando em ilícitos penais, o que se mostra suficiente para fundamentar a manutenção da prisão preventiva. 4. O art. 318-A do Código de Processo Penal possibilita a substituição da segregação preventiva por domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos, mas a norma não pode ser interpretada como um salvo conduto que torne a pessoa imune ao recolhimento em estabelecimento prisional quando praticar crimes, cabendo ao julgador a análise, caso a caso, se a medida se mostra socialmente recomendável, para os fins do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que não se mostra o caso dos autos, porquanto os elementos demonstram que a paciente faz do tráfico de drogas seu meio de vida e descumpriu reiteradamente as medidas anteriormente fixadas, inclusive o recolhimento domiciliar. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1416504, 07002849220228079000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, verificado que a liberdade da paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a solicitação de informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora